Tribunal: STF
Processo: Rcl 50556
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São José dos Campos/SP contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo AIRR- 0010911-13.2019.5.15.0083, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal – STF e garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “Extrai-se a presente RECLAMAÇÃO dos autos originários, movidos por JUSSARA TRINDADE DOS SANTOS contra o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, que tramitaram perante a 3ª Vara do Trabalho da comarca de São José dos Campos/SP. 



    […]



    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da 1ª Reclamada e da Municipalidade, entendendo pela responsabilização subsidiária do ente público, apesar deste ter demonstrado atuação com diligência na fiscalização da empresa terceirizada. O Município se insurgiu contra a referida decisão.



    O TRT da 15ª Região, por sua vez, ao julgar recurso ordinário, manteve a sentença em primeiro grau, com a condenação do Município em responsabilidade subsidiária, com espeque na Súmula nº. 331 do TST.



    Não se conformando com o v. Acórdão, o Município apresentou recurso de revista, haja vista que as decisões oriundas do TRT da 15ª Região,ao condenar o Município de forma subsidiária divergem do disposto na parte final do item V da Súmula 331 do Colendo TST, afrontando os termos do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 818, inciso I, da CLT e ofendem direta e literalmente o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Sobreveio, então, o v. Acórdão oriundo da Turma Julgadora do C. TST, o qual não proveu o agravo de instrumento em recurso de revista apresentado pelo Município de São José dos Campos, mantendo incólume a condenação subsidiária deste, sob o seguinte fundamento: [...]” (pág. 2 da petição inicial).



    Nesse contexto, sustenta que 



    “[...] referida decisão merece reforma, haja vista que além de causar imensurável prejuízo ao Município de São José dos Campos, o v. Acórdão ora guerreada afronta diretamente a tese supracitada, a qual foi fixada no bojo do Recurso Extraordinário nº. 760.931.



    […]



    Não restam dúvidas, portanto, de que a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização.



    Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas da empresa contratada a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato.



    A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido.



    Nesses termos, é possível que a Administração Pública responda pelas dívidas trabalhistas contraídas pela empresa contratada e que não foram pagas, desde que o reclamante comprove, com elementos concretos de prova, que houve falha concreta do Poder Público na fiscalização do contrato, o que, contudo, não ocorreu na hipótese dos autos” (págs. 4 e 6-7 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    a) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, de modo a evitar a ocorrência de um dano irreparável ao erário, devendo ser suspensa a decisão proferida pelo Tribunal reclamado até o final do julgamento desta; […] 



    c) seja esta julgada totalmente procedente para cassar o Acórdão da Terceira Turma do C. TST proferido nos autos do processo nº 0010911-13.2019.5.15.0083(Reclamação Trabalhista), porque manifesto o desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931),fixado em sede de recurso extraordinário que teve repercussão geral reconhecida por este C. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada por pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa; […]” (pág. 11 da inicial).



     Deferi a liminar em 26/11/2021 para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação, bem como determinei a requisição de informações à autoridade reclamada e a citação da beneficiária (documento eletrônico 10). 



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 14). 



    Entretanto, os Correios devolveram o AR do mandado de citação da beneficiária sem o devido cumprimento, com a informação: “mudou-se” (documento eletrônico 15). 



    Diante disso, em 2/2/2022, determinei a intimação do reclamante para que, no prazo de 15 dias, indicasse o endereço no qual a beneficiária pudesse ser encontrado para fins de citação, sob pena de indeferimento da petição inicial, consoante o disposto no art. 319, II, combinado com o art. 321 do CPC/2015 (documento eletrônico 16). 



    O reclamante, então, apresentou novos endereços para citação da beneficiária (documento eletrônico 17).



    As novas tentativas de citação da beneficiária também foram infrutíferas (documentos eletrônicos 22-24).



    Desse modo, determinei, uma vez mais, a intimação do reclamante para que, no prazo de 15 dias, indicasse o endereço no qual a beneficiária pudesse ser encontrado para fins de citação, sob pena de indeferimento da petição inicial, consoante o disposto no art. 319, II, combinado com o art. 321 do CPC/2015 (documento eletrônico 25). 



    Referido despacho foi publicado em 1º/4/2022, no entanto, o reclamante não se manifestou conforme a certidão constante do documento eletrônico 26. 



    É o relatório necessário. Decido. 



    Observa-se que o reclamante, não obstante intimado, não se manifestou (documento eletrônico 26). 



    O art. 319, II, do CPC/2015 informa que é ônus da parte indicar na petição inicial os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Enfim, incumbe à reclamante a qualificação da parte beneficiária.



    Por esse motivo, e conforme já advertido nos documentos eletrônicos 16 e 25, a petição inicial deve ser indeferida, como dispõe o parágrafo único do art. 321 do CPC/2015:



     



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado . 



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). 



    Seguindo essa orientação, esta Suprema Corte assim decidiu nos seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 



    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 



    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.165-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015 . RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A não indicação da parte beneficiária do ato reclamado, bem como do endereço para sua citação, mesmo após a determinação de emenda à inicial, conduz ao não conhecimento do recurso. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38.466-ED-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).



    Isso posto, casso a liminar anteriormente concedida; indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC/2015. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator